Tribunal: STF
Processo: ARE 1344723
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado:
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONTRATO DE LEASING (ARRENDAMENTO MERCANTIL) – IPVA DOS EXERCÍCIOS DE 2014 e 2018 – BAIXA DO GRAVAME NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAMES (SNG). 
    Veículos objeto de contrato de arrendamento mercantil – Contratos finalizados, providenciando o agente financeiro a baixa do gravame no Sistema Nacional de Gravames (SNG), instituído pela Portaria DETRAN nº 1.070/2001, sistema ao qual o órgão estadual de trânsito tem acesso – Equiparação à comunicação de transferência, visto que, com o encerramento do contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária em garantia, opera-se a transferência do domínio – Cobrança indevida.
    Quanto aos veículos financiados por outra instituição financeira, o autor apresenta extratos do mesmo Sistema Nacional de Gravames, administrado pelo próprio órgão estadual de trânsito, que tem por finalidade precípua facilitar o fluxo de informações entre instituições financeiras e o órgão executivo estadual de trânsito, garantindo que este tenha à disposição acesso à situação dominial de veículos financiados, os quais informam que os veículos foram financiados por outra instituição financeira, de maneira que caberia à Fazenda Estadual comprovar eventual refinanciamento ou sucessão empresarial, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC – Cobrança indevida. 
    No mais, mantida a cobrança do tributo em relação aos veículos em que não há informação de baixa do gravame no extrato do SNG, bem como quanto aos veículos com contrato de financiamento vigente na ocasião do fato gerador, uma vez que ainda era proprietário dos bens móveis, em razão de contrato de alienação fiduciária em garantia. 
    Recurso da Fazenda não provido. Recurso da embargante parcialmente provido” (págs. 42- do documento eletrônico 6).
    Os embargos de declaração em seguida opostos foram rejeitados (págs. 126-129 do documento eletrônico 7).
    No RE, fundado no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 146, III, a; e 155, III, da mesma Carta. 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário, além do reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF, a interpretação de normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 13.296/2008, Código de Trânsito Brasileiro e Portaria DETRAN/SP 1.070/2001;), de modo que eventual ofensa à Constituição seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). IPVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. LEI Nº 14.937/2003 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. RECURSO MANEJADO EM 16.02.2016. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 936.170-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). 4. Responsabilidade solidária. Alienação fiduciária. 5. Lei estadual 14.937/03. 6. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 7. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 8. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 9. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 935.555-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 
    1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é sobre ‘a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária’, situação diversa da retratada nos presentes autos.
    2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. Precedentes.
    3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional.
    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”(ARE 890.094-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE MINAS GERAIS. LEI ESTADUAL 14.937/2003. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 
    1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE 1.199.732-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LEGITIMIDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL N. 14.937/2003. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 976.120-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.
    3. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).
    4. Cabe a majoração de honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, pois a decisão agravada foi publicada a partir de 18/3/2016, e houve estipulação de honorários nas instâncias precedentes.
    5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (CPC/2015, art. 85, § 11)” (ARE 1.047.076-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.111.805-AgR/MG, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Ademais, destaco que o enquadramento do recurso extraordinário na hipótese de cabimento inscrita no art. 102, III, d, exige a demonstração, pelo recorrente, de que o Tribunal de origem, ao julgar válida lei local contestada em face de lei federal, ofendeu o sistema de repartição de competências legislativas estatuído na Constituição, o que não ocorreu no presente caso. 
    Por fim, é relevante pontuar que o Tema 685 da Repercussão Geral (RE 727.851-RG/MG, de relatoria do Ministro Marco Aurélio) discutiu a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária, situação diversa da debatida nestes autos, referente à responsabilidade solidária do devedor fiduciante e do credor fiduciário pelo pagamento do IPVA, nos termos do art. 5º da Lei 14.937/2003, do Estado de Minas Gerais. 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
      Ministro Ricardo Lewandowski
Relator